Tribunal: STF
Processo: ACO 3532
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  (FUERN) ajuizou, na Subseção Judiciária de Mossoró/RN, ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), buscando ver prorrogado, por meio de termo aditivo, o Convênio n. 807.222/2014.  



    Segundo narra, o convênio foi assinado em 2014, com vigência de 730 (setecentos e trinta) dias, no valor de R$ 396.779,38 (trezentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), tendo por objeto a construção da sede do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, instituição mantida pela autora.  



    Diz celebrados dois termos aditivos, encerrando-se o prazo do segundo em 9 de março de 2020. Esclarece que havia solicitado, no dia 12 de fevereiro anterior, a assinatura do terceiro termo aditivo, por mais um ano, o qual, no entanto, foi deferido com prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, vigorando somente até 6 de agosto.  



    Alega que, após a publicação do Decreto n. 10.315, de 6 de abril de 2020, por meio do qual prorrogados, de ofício, até 31 de março de 2021, “a vigência de instrumentos e o prazo para bloqueio dos restos a pagar de transferências voluntárias”, solicitou ao FNDE, em 10 de junho de 2020, a prorrogação do terceiro aditivo e a atualização cadastral na “Plataforma + Brasil”, canal por meio do qual são formalizadas as solicitações relativas a convênios.  



    Acresce haver requerido um quarto aditivo no dia 19 de junho, data em que, segundo aduz, os dados permaneciam desatualizados na plataforma, não havendo registro da celebração do terceiro termo aditivo. Assinala que a publicação deste ocorreu apenas em 14 de outubro de 2020, após o prazo de vigência inicialmente estipulado – 6 de agosto –, ao passo que a atualização da “Plataforma + Brasil” acabou realizada em 27 de outubro seguinte. Atribui a demora à parte ré.  



    Cita diversas tentativas de contato com o FNDE, entre novembro de 2020 e março de 2021, por meio de ofício, de e-mail e do canal eletrônico “PAR Fale Conosco”, no intuito de prorrogar o convênio e possibilitar a conclusão da obra, sem alcançar êxito.  



    Reporta-se ao Decreto n. 10.594, de 29 de dezembro de 2020, o qual, revogando o de n. 10.315, prorrogou, de ofício, até 31 de março de 2021, a vigência dos convênios e instrumentos congêneres.  



    Alude aos Ofícios n. 27.387/2020 e 3.269/2021 do FNDE, por meio dos quais foi informada da existência de óbice legal à extensão do prazo do convênio, ante a cessação da vigência em 6 de agosto, bem assim da necessidade de prestação de contas.  



    Articula com o direito social à educação e a obrigação do Estado de apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia (arts. 6º e 208, § 3º, da CF/88).  



    Menciona o art. 43, V e VI, da Portaria Interministerial n. 507/2011 dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Controladoria-Geral da União, a estipular que os convênios devem ter prazo de vigência adequado à consecução do objeto, conforme as metas estabelecidas, devendo ser prorrogado, de ofício, caso o concedente tenha dado causa a atraso na liberação de recursos.  



    Evoca decisões do ministro Gilmar Mendes, na ACO 3.440 (DJe de 11 de dezembro de 2020), e do Pleno, na ACO 2.521, também da relatoria do ministro (DJe de 3 de maio de 2019), nas quais determinada a prorrogação de convênio.  



    Sob o ângulo do risco, destaca a iminência de abertura do processo de tomada de contas especial e a necessidade de finalizar a obra.  



    Requer, em liminar, determinação para que o FNDE se abstenha de instaurar tomada de contas referente ao Convênio n. 807.222/2014, bem como prorrogue o respectivo prazo, mediante termo aditivo. No mérito, pede:  



    Que ao final seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela e JULGADOS PROCEDENTES os pedidos autorais, para fins de determinar que o FNDE prorrogue o prazo do Convênio 807222/2014, por meio de Termo Aditivo e autorizando a fundação autora a retomar a obra;  



    Em 6 de abril de 2021, o Juízo da 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Mossoró/RN, vislumbrando situação prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, diante de possível conflito federativo, instou a autora a se manifestar acerca da competência e a promover a citação da União, na condição de litisconsorte passiva (eDoc 2, p. 1 e 3).  



    A FUERN requereu a remessa do processo a este Tribunal (eDoc 2, p. 2).  



    O FNDE defendeu a competência da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Carta da República, reputando inexistente situação apta a abalar o pacto federativo (eDoc 2, p. 4-6).  



    A União afirmou que, apesar de ter figurado como interveniente na assinatura do Convênio n. 807.222/2014, carece de interesse processual, na medida em que nenhum dos pedidos formulados pelo autor está dirigido contra o ente central (eDoc 2, p. 7-9).  



    Em 9 de junho de 2021, o Juízo declinou da competência, remetendo o processo ao Supremo (eDoc 2, p. 10-15).  



    No dia 15 de outubro, postergando o exame do pedido de liminar, determinei a citação da parte ré, com vistas ao estabelecimento de prévio contraditório (eDoc 8).  



    O FNDE, em contestação (eDoc 15), aponta preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de não haver a autora solicitado a repactuação do convênio para a retomada da obra, nos termos da Resolução/FNDE n. 3, de 20 de abril de 2021, dispondo, para tanto, de prazo a vencer no dia 30 de dezembro. Alega, no mérito, que a vigência do instrumento expirou em 6 de agosto de 2020, não tendo sido prorrogado, a teor do Decreto n. 10.315, de 6 de abril de 2020, devido à inércia da autora em providenciar a instrução do processo administrativo. Aduz que, ao ser editado o Decreto n. 10.594, de 30 de dezembro de 2020, o convênio não mais se encontrava vigente. Ressalta a ausência de prestação de contas referente aos recursos repassados à fundação autora. Destaca a impossibilidade de prorrogação do ajuste, uma vez que a presente ação foi ajuizada após o encerramento da respectiva vigência.  



    A União, com a petição/STF n. 118.019/2021 (eDoc 22), afirma não integrar o polo passivo da demanda. Esclarece não haver sido indicada, na petição inicial, como ré, inexistindo pedido direcionado contra si. Articula com a manifestação apresentada na primeira instância, expressando a ausência de interesse processual, por estar em jogo relação jurídica estabelecida, exclusivamente, entre a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e o FNDE. Pretende a retificação da autuação, com a exclusão do polo passivo.  



    A parte autora, por meio da petição/STF n. 118.413/2021 (eDoc 24), reitera o pedido de implemento de liminar.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência do Supremo é definida a partir de critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.   



    Nada obstante a ocorrência da instrução processual nestes autos, tenho que a evolução da jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, por não se tratar de hipótese entre as previstas no citado dispositivo constitucional.



    A configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza eminentemente patrimonial, restrita à discussão sobre prorrogação de convênio, por meio de termo aditivo, cujo objeto é a construção de 1 (um) prédio na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sem considerável impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo.  



    Em outras oportunidades, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal.  



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF.



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    Especificamente em relação às demandas que envolvam pedidos de prorrogação de convênios, cito, ainda, decisões monocráticos nas quais reconhecida a incompetência da Corte: ACO 3.533 (ministra Cármen Lúcia, DJe de 26 de outubro de 2021); ACO 3.248 (ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de maio de 2019); ACO 2.452 (ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de julho de 2014); ACO 3.326 (ministro Edson Fachin, DJe de 18 de dezembro de 2019); ACO 3.041 (ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de abril de 2018); ACO 3.563 (ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de julho de 2022); e ACO 3.200 (ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de dezembro de 2018).  



    É bem verdade que existem precedentes pontuais do Plenário da Corte em que reconhecido o conflito federativo envolvendo a análise de prorrogação de convênios. Nesse sentido, a ACO 3440 AgR (ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28 de abril de 2022) e a ACO 3.582 AgR (ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15 de março de 2024).  



    Entretanto, o contexto fático-jurídico de tais precedentes se distingue, em absoluto, do caso analisado nos autos. Além do vultoso montante de recursos envolvidos, mencionados casos envolviam situações que implicavam a prorrogação cogente dos convênios, considerando o atraso no repasse de recursos por parte da União. Vejamos.



    Na ACO 3.440, o convênio tinha por objeto a implantação de 976 (novecentas e setenta e seis) barragens subterrâneas, inseridas no Programa de Cisternas do Governo Federal, no valor global de R$ 14.994.580,80 (quatorze milhões novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos). Houve atraso no repasse dos recursos financeiros, o que tornou impossível a conclusão de seu objeto. Daí o reconhecimento da necessidade de renovação obrigatória do pacto. Posteriormente o convênio sofreu dos mesmos vícios, sendo pleiteada nova prorrogação por meio da ACO 3.558.  



    O presente caso, por outro lado, envolve convênio para reforma de núcleo de prática jurídica, com valor de R$ 396.779,38 (trezentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), cujo pedido de 4ª (quarta) prorrogação pautou-se na alegação de que o termo aditivo anterior (3ª prorrogação), concedendo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, seria insuficiente para a conclusão do pacto (eDoc 3, p. 4).  



    É perceptível, portanto, a distinção dos casos discutidos no Plenário, pautados na excepcionalidade da medida e na ocorrência de comportamento contraditório da União, e a situação deste caso, cuja argumentação se apoia no fato de o novo pedido de prorrogação, em vista de a anterior ser insuficiente para a conclusão da obra, não ter sido apreciada tempestivamente, contexto esse incapaz de abalar o pacto federativo.    



    Ante o quadro, tenho que a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, f, da Carta Política.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente